Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-70.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012559-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1- De acordo com o STJ,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

2- Neste caso, embora não haja citação expressa do que estatui o artigo 373, inciso I, do CPC, cuja redação dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, da leitura do Acórdão é fácil verificar que a Câmara concluiu que o Embargado comprovou os fatos constitutivos do seu direito; entretanto, a Embargante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo o extintivo do direito do Autor/Recorrido. Assim, não há omissão, pois as teses de defesa foram amplamente deliberadas e fundamentadamente rejeitadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 10012559-70.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 55389018, em que esta Câmara, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Embargante, há omissão no julgado.

Argumenta que nas razões do Apelo requereu a manifestação expressa sobre a afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, a decisão é omissa quanto ao pedido de prequestionamento do dispositivo.

Assim, requer seja suprimida a omissão e prequestionado o dispositivo legal invocado.

Contrarrazões no Id. 57393971.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante alega que o Acórdão é omisso porque, ao interpor o Recurso de Apelação, requereu a manifestação expressa sobre a violação ao artigo 373, inciso I, do CPC.

O Apelo foi desprovido por meio de decisão unipessoal.

Inconformada, a Embargante interpôs Recurso de Agravo Interno, ao argumento de que houve desacerto na decisão monocrática.

A Câmara, de forma unânime, manteve hígida a decisão agravada, o que deu azo à oposição deste Recurso Aclaratório.

Em que pese à alegação da Embargante de que o Acórdão é omisso, em verdade, não padece de qualquer vício, pois toda a questão foi amplamente debatida e as teses de defesa da recorrente fundamentadamente rejeitadas.

Ademais, há de se lembrar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, embora não haja citação expressa do que estatui o artigo 373, inciso I, do CPC, cuja redação dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, da leitura do Acórdão ressai que o Embargado cumpriu o ônus que lhe competia, tanto que foi consignado de forma expressa que
“inobstante a concessionária afirmar que se trata do real consumo da Apelada, bem como que o relógio de medição está regular, não apresentou prova capaz de corroborar essa assertiva, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.”

Ou seja, é fácil a percepção de que a Câmara concluiu que o Embargado comprovou os fatos constitutivos do seu direito; entretanto, a Embargante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo o extintivo do direito do Autor/Recorrido.

Assim, não há omissão, as teses de defesa foram amplamente deliberadas e, conforme exposto, fundamentadamente rejeitadas.

Com tais considerações,
rejeito os Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020